Tribunal: TJDFT
Processo: 0754395-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR EM APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO. CÁLCULO ESTIMADO APRESENTADO PELA LIQUIDANTE. ACERTADO ACOLHIMENTO PELO E. JUÍZO.

I. As questões levantadas apenas no âmbito do recurso são insuscetíveis de conhecimento, quando se caracterizarem indevida inovação recursal a ponto de violarem o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão, não ocorridos no caso em foco. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
II. O cumprimento de sentença ficou subordinado à liquidação prévia do julgado, na modalidade arbitramento. Ocorre que a documentação necessária para a confecção dos cálculos do “quantum debeatur”, para apuração da participação da exequente/agravada nos eventuais lucros da sociedade empresária, deveria ter sido apresentada pela parte devedora/agravante, já que era o sócio majoritário e teria condições de apresentá-la, não ocorreu.
III. A liquidação por estimativa deve ser mantida, pois, alcançada por meio de relatório contábil que já constava nos autos desde a fase de conhecimento, somada à insistente recalcitrância do devedor em apresentar documentação minimamente necessária para a confecção de laudo técnico contábil ou para se precisar o "quantum debeatur” com maior exatidão.
IV. O artigo 400 do Código de Processo Civil autoriza ao Juízo admitir como verdadeiros os fatos que, por meio de documentos, a parte pretendia provar, caso o requerido (devedor) não efetue a exibição da documentação ou se recuse a apresentá-la indevidamente, como ocorreu no caso em foco.
V. O devedor se escusou de fornecer documentos que só ele possuía por cerca de três anos, estando ele obrigado a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados (Código Civil, artigo 1.194).
VI. A tese invocada da violação à dignidade do devedor é genérica e desprovida de qualquer elemento de prova que evidencie essa circunstância.
VII. Agravo desprovido.